Tribunal: STF
Processo: RHC 50545
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-20
Data de publicação: 1972-11-20

Ementa:
1. CONFIGURADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, E DE SER
CONCEDIDO HC AO RÉU PARA O EFEITO DE RECONHECE-LA E DETERMINAR A
SOLTURA DO MESMO.
2. PARA QUE SE CONFIGURE A REINCIDENCIA, NECESSARIA E A SENTENÇA
CONDENATÓRIA POR CRIME ANTERIOR E TRANSITADA EM JULGADO.